Tribunal: TJPA
Processo: 0806512-45.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806512-45.2020.8.14.0051

APELANTE: CARLOS LOPES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0806512-45.2020.8.14.0051

Remessa Necessária

Sentenciante: Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém

Sentenciado: Carlos Lopes da Silva

Sentenciado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Procuradora de Justiça: Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da Sentença proferida pelo Juízo de Direito 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Previdenciária movida por CARLOS LOPES DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, condenando ao restabelecimento/ concessão/implantação do benefício de aposentadoria por invalidez em favor do recorrido, a partir da data do requerimento administrativo, compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título.

Em suma, na exordial (ID 8554013), relata o autor que é acometido de DISCOPATIA DEGENERATIVA LOMBAR EM L4-L5, HÉRNIA DISCAL PÓSTERO CENTRAL COM COMPRESSÃO DO SACRO DURAL E ESTREITAMENTO DE RECESSOS LATERAIS + PROTUSÃO DISCAL L5-S1 POSTERO LATERAL DIREITO TOCANDO SACO DURAL, COM CID M51.1, conforme laudos médicos anexados nos autos.

Assevera que sente muitas dores ao realizar simples tarefas domésticas.

Aduz que passou a receber o Benefício de Auxílio de 20/06/2014 a 25/07/2016, quando foi injustamente cessado. Informa que manejou Recurso para a 28ª Junta Recursal da Previdência Social, e teve seu pedido novamente negado, sob a alegação que não estava incapacitado para o trabalho.

Prossegue argumentando que a decisão da autarquia previdenciária não merece prosperar, eis que preenche todos os requisitos necessários à concessão do benefício.

O juízo de origem, de pronto, em despacho (ID 8554019) admitiu a perícia médica judicial acostada aos autos e deferiu a justiça gratuita.

Em Contestação apresentada, (ID 8554021), a autarquia previdenciária argumenta, em síntese, que o requerente não apresenta
patologia determinante de incapacidade total e permanente
para o exercício de atividade laborativa e postula a improcedência do pedido.

Réplica em ID 8554023.

Sentença proferida (ID 8554025), julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito abaixo.

“Pelo Exposto, com fulcro no art.
487, I,
do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
restabelecer/conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez
em favor do(a) autor(a) CARLOS LOPES DA SILVA,

a partir da data do requerimento administrativo - 18/12/2017 (ID 20960129 - Pág. 15), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com
abono anual
(art. 40 da Lei nº 8.213/91),
juros
,
atualização monetária, custas processuais e

honorários advocatícios
, na forma da fundamentação supra.
DEFIRO
, ainda, o pedido de
TUTELA DE URGÊNCIA
para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário.

Com o trânsito em julgado e concluída a execução, ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se.”

Certificada a não interposição de recursos pelas partes (ID 8554028).

Em ID 8554730 – recebi os autos em reexame necessário e determinei o encaminhamento à Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 8631277, deixou de intervir nos autos, por Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

O demandante peticionou nos autos (id 9019667) informando o não cumprimento da Tutela de Urgência pelo INSS.

Posteriormente, sob o id 9743943, o demandante comunicou o cumprimento da obrigação de implante de benefício pelo INSS no dia 18/05/2022 e requereu o prosseguimento do feito com o julgamento do Reexame Necessário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço da remessa necessária, uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015.

Cinge-se em saber se acertada ou não, a sentença sobre a qual condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a restabelecer/conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do autor CARLOS LOPES DA SILVA.

Sobre o tema tratado, sabe-se que a aposentadoria por invalidez está prevista na Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91), que dispõe:

Art. 42. A
aposentadoria
por
invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Como se observa, a
aposentadoria
por
invalidez
será devida ao segurado que percebia o benefício do auxílio-doença ou deixou de percebê-lo, ou for considerado incapaz para exercer atividade que lhe garanta a subsistência.

Verifica-se no caso em análise, que o demandante sempre trabalhou como servente de obras. Todavia, em agosto de 2014, no decorrer das atividades de serviços de servente na empresa CONSTRUTORA EMCASA LTDA, adoeceu com problemas na coluna.

O Perito, em laudo elaborado e fundamentado, concluiu que o autor é portador de moléstia incapacitante, consignando: "
Lombalgia e fratura completa do terço distal da ulna
." (Item 4 - ID 20960130 - Pág. 30).

O perito assinalou que a moléstia incapacita a parte autora ao labor (Item 7 – ID 20960130 - Pág. 30/31) e gera incapacidade
MULTIPROFISSIONAL
e
PERMANENTE
(Itens 7. ”a” e ”c” - Item 7 – ID 20960130 - Pág. 30/31).

O
expert
apontou que seria possível o retorno ao trabalho em atividade diversa da qual a parte autora habitualmente exercia, consignando que isso seria possível
“Mediante boa reeducação, reabilitação, seleção laboral e funcional (...)”
(Item 7. ”e” - ID 20960130 - Pág. 30/31)).

Todavia, quanto às atividades que o
autor NÃO poderá exercer
, a perícia conclui:
“
As que exijam aguçamento do membro acometido e com exposição a grandes esforços
”
(Item 8 – ID 20960130 - Pág. 31)
.

Salienta-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

Desse modo, impende registrar que apesar de no laudo médico constar que o demandante, mediante reeducação e reabilitação poderá ser incluído em nova atividade laborativa, não é correto acreditar que será possível tal reinserção.

Vislumbra-se que o autor exerceu
atividades braçais
por vários anos (Histórico Ocupacional – item 2 – ID 20960130 - Pág. 30 e ID 20960130 - Pág. 2), possuindo pouca instrução escolar (ensino fundamental incompleto – identificação – ID 20960130 - Pág. 30) e ostenta incapacidade laboral há vários anos (Item 10 da perícia médica - ID 20960130 - Pág. 31 e ID 20960130 - Pág. 16). Assim, é evidente que para uma pessoa que exerce unicamente a mesma atividade por anos consiga tão rapidamente ser reinserido em outra.

Nesse mesmo sentido é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à
aposentadoria
por
invalidez
, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional.
Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde.
Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

Desse modo, diante da moléstia incapacitante e, ainda, considerando sua baixa escolaridade e o fato de que laborava em atividades essencialmente braçais, impositivo que seja restabelecido o benefício de
aposentadoria
por
invalidez
, pois dificilmente conseguiria exercer outra atividade laboral em reabilitação.

Posto isto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para
CONFIRMAR A SENTENÇA
de 1° grau, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,

Relator

Belém, 14/09/2022